Tribunal: STF
Processo: ARE 1515412
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Doc. 21, fls. 8-9):



    “PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – OPERADORAS DE TELEFONIA - FORNECIMENTO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) – PRESENÇA DA ANATEL NO POLO PASSIVO – DESNECESSIDADE – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – DECISÃO MANTIDA. 



    I – Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo objetivando a condenação das operadoras de telefonia Oi Móvel S/A, Vivo S/A, Claro S/A e Tim S/A, a fornecerem Serviço Móvel Pessoal - SMP ao Distrito de Teçaindá, pertencente ao município de Martinópolis, em até 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 



    II – A ANATEL manifestou desinteresse na lide porque “já atua administrativamente fiscalizando e regulando o setor de telecomunicações, tendo por estratégia priorizar sua atuação na esfera administrativa”. Ademais, segundo informe técnico juntado, “o Serviço Móvel Pessoal – SMP (celular e banda larga móvel), o Serviço de Comunicação Multimídia – SCM (banda larga fixa) e o Serviço de Acesso Condicionado – SeAC (TV por Assinatura), são prestados sob o regime privado, baseados nos princípios constitucionais da atividade econômica, conforme art. 126 da Lei Geral de Telecomunicações, onde, via de regra, o atendimento pressupõe interesse comercial, dependendo apenas do plano de negócios e estratégia de atuação comercial das prestadoras”. 



    III – Cuidando-se de questões relacionadas ao plano de negócios da agravante, aos direitos aos consumidores que postulam maior cobertura de área e não havendo interesse da ANATEL e tampouco interesse jurídico ou econômico em sua participação na lide, não há que se falar em competência da Justiça Federal (art. 109 CF). 



    IV – Aplicação da súmula vinculante nº 27: “Compete à Justiça Estadual julgar causas entre consumidor e concessionária de serviço público de telefonia, quando a ANATEL não seja litisconsorte passiva necessária, assistente, nem opoente”. 



    V – Agravo de instrumento improvido.”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 27), foram rejeitados (Doc. 48).



    No RE (Doc. 60), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, TELEFÔNICA BRASIL S.A alega que o acórdão recorrido violou os arts. 21, XI, e 109, I, da CF/1988, “uma vez que do ponto de vista constitucional, a ANATEL possui interesse de agir na presente demanda, devendo figurar no polo passivo nessa ação, na condição de litisconsorte passivo necessário, que é a interpretação correta da Súmula Vinculante nº 27” (Doc. 60, fl. 4).



    Isto porque, “compete exclusivamente à Anatel a fiscalização da prestação do serviço de telefonia no País, incumbindo-lhe, por exemplo, apurar o cumprimento das metas de qualidade e cobertura do Sistema Móvel Pessoal – SMP, além de aplicar sanções às empresas quando os serviços forem deficitários, dever este que foi atribuído à Agência Reguladora pela União” (Doc. 60, fl. 6)



    Entende, dessa forma, que “não há dúvidas de que existe o litisconsórcio passivo necessário da Anatel no presente caso, considerando que o MP sustenta uma suposta ausência de sinal e pretende impor obrigações de substituição de equipamentos, como se isso fosse a solução técnica adequada à suposta ausência de sinal, que sequer existe, haja vista a Telefônica disponibilizar cobertura de SMP no distrito em questão” (Doc. 60, fl. 7). 



    Com base nesses fundamentos, conclui ser da Justiça Federal a competência para julgar o processo, “sob pena de violação ao texto constitucional e à regulamentação da própria autarquia” (Doc. 60, fl. 8).



    Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido e “reconhecer o litisconsórcio passivo necessário da Anatel e determinar o retorno dos autos para a 5ª Vara Federal da Seção Judiciária de Presidente Prudente e regular prosseguimento do feito, com a posterior citação da Anatel” (Doc. 60, fl. 10).



    O Tribunal de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário, aos fundamentos de que (a) a ofensa ao texto constitucional seria meramente reflexa; e (b) incide, no caso, a Súmula 279/STF (Doc. 76, fl. 5).



    No Agravo (Doc. 79), a recorrente infirma todos os fundamentos da decisão agravada. 



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 60, fl. 4):



    “REPERCUSSÃO GERAL JÁ RECONHECIDA 



    12. De início, cumpre à recorrente, em cumprimento ao disposto no § 3º do art. 102 da Constituição Federal e na Lei nº 11.418/06, demonstrar a repercussão geral da matéria versada no presente recurso extraordinário. O objetivo da demonstração da repercussão geral é atestar a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da presente demanda. 



    13. No presente caso, inicialmente, a existência de repercussão geral pode ser comprovada uma vez que a medida imposta pelo v. acórdão recorrido, ou seja, a não participação da Anatel na presente demanda na qualidade de litisconsorte passivo é gravosa não só para a Telefônica, mas para todas as outras operadoras de telefonia e, ainda, para todos os usuários do serviço prestado. 



    14. Dessa forma, uma vez que afeta, principalmente os consumidores, em âmbito nacional, não se pode negar que se trata de matéria de grande relevância jurídica, política, econômica e social. Logo, é certo que a questão trazida por meio desse recurso extraordinário deve ser pacificada por esse e. Supremo Tribunal Federal. 



    15. Além disso, com a manutenção do v. acórdão recorrido, o que se admite apenas para argumentar, haverá violação à Súmula Vinculante nº 27 dessa e. Suprema Corte, que dispõe que “Compete à Justiça Estadual julgar causas entre consumidor e concessionária de serviço público de telefonia, quando a ANATEL não seja litisconsorte passiva necessária, assistente, nem opoente”, o que está longe de ser o caso dos autos, uma vez que, nesse caso, há litisconsórcio passivo necessário da Anatel, conforme será amplamente demonstrado. 



    16. Portanto, é justificada a repercussão geral da presente demanda, considerando que, in casu, o que se pede à Suprema Corte é que decida se a Anatel deve, ou não, figurar como parte, na qualidade de litisconsorte passivo, considerando que a manutenção do v. acórdão recorrido implicaria em violação às normas da própria Agência Reguladora. 



    17. Desse modo, é cristalina a existência de repercussão geral da matéria, por suas implicações jurídicas, sociais, econômicas e políticas, uma vez que, através da manutenção do v. acórdão recorrido é possível afetar todo o sistema de telefonia móvel de todas as operadoras do país, bem como pela possibilidade de violação à Súmula Vinculante nº 27, e, por isso, o recurso extraordinário interposto deve ser recebido e julgado pelo e. Supremo Tribunal Federal.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo Juízo local para decidir a controvérsia (Doc. 21, fls. 5-6):



    “A ANATEL peticionou ao juízo a quo informando que “não tem interesse em ingressar no feito nos termos do documento em anexo” (id 4676172 da origem). O referido documento se trata das INFORMAÇÕES N. 00043/2018/PFE-ANATEL/PGF/AGU no qual consigna que “Ademais, registra-se que a ANATEL não possui interesse de ingressar no polo ativo ou passivo da lide em questão, uma vez que esta Agência, por meio de suas próprias competências legais e constitucionais, já atua administrativamente fiscalizando e regulando o setor de telecomunicações, tendo por estratégia priorizar sua atuação na esfera administrativa. Com efeito, a ANATEL adota a postura de não se imiscuir em ações civis públicas, mesmo que tais litígios girem em torno da legislação de telecomunicações, salvo quando detectada a tentativa de invalidar judicialmente resoluções ou determinações desta Agência, o que não ocorre neste caso”. 



    Extrai-se ainda do INFORME nº 24/2018/SEI/PRUV/SPR da ANATEL, juntado a fl. 07 do id 4676256 (dos autos originais), que a agência reguladora considera que “o Serviço Móvel Pessoal – SMP (celular e banda larga móvel), o Serviço de Comunicação Multimídia – SCM (banda larga fixa) e o Serviço de Acesso Condicionado – SeAC (TV por Assinatura), são prestados sob o regime privado, baseados nos princípios constitucionais da atividade econômica, conforme art. 126 da Lei Geral de Telecomunicações, onde, via de regra, o atendimento pressupõe interesse comercial, dependendo apenas do plano de negócios e estratégia de atuação comercial das prestadoras” – grifo e destaque meus. 



    Portanto, cuidando-se de questões relacionadas ao plano de negócios da agravante, aos direitos dos consumidores que postulam maior cobertura de área e não havendo interesse da ANATEL e tampouco interesse jurídico ou econômico em sua participação na lide, não há que se falar em competência da Justiça Federal para apreciar o feito. 



    Nesse sentido vale destacar a súmula vinculante nº 27, que preceitua que “Compete à Justiça Estadual julgar causas entre consumidor e concessionária de serviço público de telefonia, quando a ANATEL não seja litisconsorte passiva necessária, assistente, nem opoente”. 



    Ademais, como anotou o Parquet em seu parecer de id 6824635, “a Ação Civil Pública se restringe à responsabilidade de telefonia móvel, TELEFÔNICA BRASIL S.A., pela prestação ineficiente dos serviços contratados pelo consumidor, não havendo razão para a inclusão da ANATEL no polo passivo/ativo”.



    Conforme se nota, o acórdão entendeu que as questões são relacionadas ao plano de negócios da agravante, aos direitos dos consumidores que postulam maior cobertura de área e que não há interesse da ANATEL, concluindo, assim, pela incompetência da Justiça Federal. 



    Portanto, para se chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido, em caso semelhante:



    “TELEFONIA. COBRANÇA DE PULSOS ALÉM DA FRANQUIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MATÉRIA QUE SE INSERE NO ÂMBITO DE COGNIÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ANATEL. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA MATÉRIA QUE ENVOLVE ANÁLISE DO CONTRATO DE CONCESSÃO. 1. Por não figurar na relação jurídica de consumo, a Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL carece de legitimidade para compor o pólo passivo de ação movida pelo particular, usuário do serviço de telefonia móvel, contra a concessionária. 2. Ausente participação da autarquia federal, sob qualquer das hipóteses previstas no art. 109, I, da Constituição, a competência é da Justiça Estadual. 3. Em se tratando de demanda que se resolve pela análise de matéria exclusivamente de direito, a dispensar instrução complexa, cabível seu processamento no Juizado Especial. 4. Reveste-se de natureza infraconstitucional a matéria relacionada à relação de consumo e ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. 5. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.” (RE 571.572-RG, Tema 17, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 13/2/2009) 



    Na mesma linha, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.401.923/SP, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, DJe de 14/10/2022; e ARE 1.484.609/PR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, DJe de 9/4/2024, cabendo colacionar, ainda, o seguinte trecho desse último precedente: 



    “Ressalte-se, ademais, que o Plenário desta Corte, no julgamento do RE-RG 571.572, tema 17, de minha relatoria, DJe 13.2.2009, pacificou as seguintes questões sobre a matéria aqui discutida: (i) a carência de legitimidade da Anatel para compor o polo passivo, uma vez que a relação jurídica é estabelecida entre o usuário e a concessionária; (ii) a competência da Justiça Estadual para o julgamento do feito; (iii) a possibilidade de o tema ter seu processamento pela via do Juizado Especial; (iv) o equilíbrio econômico-financeiro do contrato é tema de índole infraconstitucional. Confira-se a ementa do referido julgado:



    “TELEFONIA. COBRANÇA DE PULSOS ALÉM DA FRANQUIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MATÉRIA QUE SE INSERE NO ÂMBITO DE COGNIÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ANATEL. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA MATÉRIA QUE ENVOLVE ANÁLISE DO CONTRATO DE CONCESSÃO. 1. Por não figurar na relação jurídica de consumo, a Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL carece de legitimidade para compor o pólo passivo de ação movida pelo particular, usuário do serviço de telefonia móvel, contra a concessionária. 2. Ausente participação da autarquia federal, sob qualquer das hipóteses previstas no art. 109, I, da Constituição, a competência é da Justiça Estadual. 3. Em se tratando de demanda que se resolve pela análise de matéria exclusivamente de direito, a dispensar instrução complexa, cabível seu processamento no Juizado Especial. 4. Reveste-se de natureza infraconstitucional a matéria relacionada à relação de consumo e ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. 5. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido”. 



    Sobre essa questão, cito também o tema 35, cujo paradigma é o RE 567454, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 27.8.2009, assim ementado: 



    “TELEFONIA. COBRANÇA DE ASSINATURA BÁSICA. DECISÃO RECORRIDA QUE SE LIMITOU A EXAMINAR O CONTRATO ENTRE A CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO E O CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA ANATEL. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. CAUSA DECIDIDA, TÃO-SOMENTE, COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. 1. Caso em que não se está a discutir o contrato de concessão entre a agência reguladora e a concessionária de serviço público. A controvérsia não vincula senão o consumidor e a concessionária de serviço de telefonia. De mais a mais, a agência reguladora a ANATEL não manifestou, expressamente, interesse na solução da controvérsia. Pelo que não há falar de interesse, jurídico ou econômico, da ANATEL. 2. A questão alusiva à cobrança da assinatura básica é unicamente de direito e não apresenta complexidade apta a afastar o seu processamento pelo Juizado Especial. 3. O mérito da causa está circunscrito à legislação infraconstitucional, notadamente o Código de Defesa do Consumidor. 4. Recurso conhecido em parte e, nesta parte, desprovido. Fica mantido o acórdão impugnado, que deu pela ilegalidade da cobrança da assinatura básica”. (RE 567454, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 18/06/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-162 DIVULG 27-08- 2009 PUBLIC 28-08-2009)” 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente